Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703681-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL VIEIRA DE BRITO IMPETRANTE: PAULO JOSE GUIMARAES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado PAULO JOSÉ GUIMARÃES SANTOS em favor de RAFAEL VIEIRA DE BRITO, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, que determinou a prisão do paciente erroneamente, em 1/2/2024, após vincular processo de terceiro à sua pessoa. Pugna, mediante os argumentos que apresenta, pela concessão da ordem liminarmente para que seja relaxada a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. A liminar foi indeferida pela decisão do em. Desembargador plantonista Fábio Eduardo Marques (ID 55495802). Solicitadas as informações, noticiou o juízo o reconhecimento do erro material, com expedição imediata de alvará de soltura em 5/2/2024 (ID 55812657). A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 56072950, oficia pela prejudicialidade do writ em face da perda do objeto. Com razão o Parquet. Uma vez alcançada a pretensão aviada pela defesa por revisão do ato do próprio juízo coator, resta esvaziada a discussão nesta instância pela perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2024 10:58:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator